Tribunal: TJPA
Processo: 0809899-61.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809899-61.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO DE ARAUJO PRATA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 1º, INC. I, ALÍNEA “A” E §§1º E 2º DA LEI Nº 9.455/1997 E 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP. OPERAÇÃO ANONIMUS II DEFLAGRADA PARA APURAR HOMICÍDIOS PRATICADOS EM ATIVIDADE DE GRUPO DE EXTERMÍNIO E O ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS MILITARES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE O FATO COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTAS DO PACIENTE PORMENORIZADAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA.

DENÚNCIA COM TRECHOS ILEGÍVEIS. DESCABIMENTO. PÁGINAS QUE CORRESPONDEM A DOCUMENTOS PRODUZIDOS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES E QUE SE ENCONTRAM NO INQUÉRITO POLICIAL SALVOS EM ARQUIVO FORMATO PDF E QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA DEFESA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A exordial descreve de forma circunstanciada as condutas imputadas ao paciente, motivo pelo qual não pode ser considerada inepta.

2.

Com relação as páginas da denúncia que estão ilegíveis, estas correspondem a documentos juntados aos autos, salvos em arquivo formato PDF no inquérito policial, que podem ser acessados pela defesa do paciente, não havendo que se falar em afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.

Belém. (PA), 20 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Lucas Sá Sousa em favor do paciente
MARCELO DE ARAÚJO PRATA
, acusado da prática do crime dos arts. 1º, inc. I, alínea “a” e §§1º e 2º da Lei nº 9.455/1997 e 288, parágrafo único do CP, apontando como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) a denúncia não expôs, de forma circunstanciada, o fato criminoso; b) a exordial acusatória possui 23 (vinte e três) páginas ilegíveis, o que impede o pleno exercício do direito de defesa.

Requereu a concessão de liminar para sobrestar o andamento da ação penal e, quando do julgamento definitivo, que a decisão que recebeu a denúncia seja declarada nula.

A liminar foi indeferida (doc. ID nº 2466596), as informações foram prestadas (doc. ID nº 2489732). O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Constam dos autos, que no dia 03/01/2019, no Município de Ananindeua, Victor Hugo Lima Melo, Lucivaldo da Costa Araújo e Matheus Gomes da Silva, ingressaram na casa de Hugo Fernando de Souza Atayde e de lá subtraíram vários aparelhos telefônicos, objetos pessoais e roupas, avaliados em R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

No mesmo dia, Hugo Fernando de Souza Atayde comunicou o fato à Polícia e, se fazendo prevalecer da condição de vereador do Município de Ananindeua, entrou em contato com o serviço de inteligência da Polícia Militar, sendo designado o Tenente Coronel da Polícia Militar
MARCELO DE ARAÚJO PRATA
, ora paciente, para acompanhar os desdobramentos da ocorrência.

Em seguida, Hugo Fernando suspeitou que a babá dos seus filhos, a adolescente L.O.D.C.C., de 16 (dezesseis) anos de idade, teria colaborado com o bando que furtou a sua residência. Ato contínuo, em companhia do paciente e dos policiais militares Leonardo Machado Santos e
GLEYDSON PALHETA DA ROCHA
, ora paciente, obrigaram a adolescente a entrar em um carro e mediante coação psicológica exercida com arma de fogo, fizeram com que esta delatasse a participação de Matheus Gomes da Silva no crime.

No mesmo dia, Victor Hugo Lima Melo, também acusado da prática do crime de furto à casa do paciente, foi detido e torturado

por Hugo Fernando de Souza Atayde, Marcelo Prata, Leonardo Machado Santos, Gabriel Magno Froes e Paulo Henrique Dias Barros.

Ocorre que no dia, 27/01/2019, o ofendido Matheus Gomes da Silva foi morto em ação típica de grupo de extermínio, sendo o mentor do delito o acusado Hugo Fernando de Souza Atayde e os executores Leonardo Machado dos Santos e Wescley Silva Sousa.

Por fim, as investigações concluíram que o acusado Marcelo de Araújo Prata liberava armas de fogo da Unidade Policial que comandava para que os demais membros da associação criminosa cometessem atos ilícitos e a acusada Erika Pantoja Carneiro da Silva emprestava seu veículo para o bando, assim como a delegada de polícia civil Eliete Cristina Alves Borges foi omissa em apurar os crimes de tortura contra às vítimas.

Por isso, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, alínea “a” e §§1º e 2º da Lei nº 9.455/1997 e 288, parágrafo único, do CP.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) a denúncia não expôs, de forma circunstanciada, o fato criminoso; b) a exordial acusatória possui 23 (vinte e três) páginas ilegíveis, o que impede o pleno exercício do direito de defesa.

O envolvimento do paciente é descrito na denúncia em várias oportunidades, conforme adiante se lê:

“A primeira pessoa que figurou como suspeita no envolvimento no furto aludidio foi a adolescente LORENA por ter sido a babá dos filhos do denunciado HUGO ATAYDE e por conhecer o interior do imóvel. Sendo que, por volta das 10:00, a adolescente foi abordada em sua residência, após ser coagida e amedrontada com a atitude dos policiais militares e do próprio denunciado HUGO ATAYDE. Nesse momento, foram identificados, além do TEN. CEL. MARCELO DE ARAÚJO PRATA, os policiais militares LEONARDO MACHADO SANTOS e GLEIDSON PALHETA DA ROCHA (doc. id nº 2459837, p. 4).”

“Na ocasião, a vítima VICTOR HUGO chegou a ser agredido pelo denunciado PM. TEN. CEL. MARCELO PRATA e o denunciado HUGO ATAYDE apontou-lhe uma arma de fogo em sua direção o acusando do crime de furto(doc. id nº 2459837, p. 4).”

“Veja-se que, além de tudo isso, resta comprovado que os acusados HUGO ATHAYDE, MARCELO PRATA e THIAGO VITILLO estavam juntos na empreitada criminosa de tortura às vítimas (doc. id nº 2459837, p. 4).”

“Veja-se que, o denunciado MARCELO PRATA liberava armas para o seu bando criminoso, para uso nas ações ilícitas, conforme verificado pela apreensão do livro de cautela de registro de controles de armas do batalhão que comandava, sendo que na maioria das vezes eram recebidas as armas e munições e coletes pelo denunciado LEONARDO, o qual não tinha prazo para devolução desse aparato. Daí, entender-se que a Polícia Militar dava suporte para as ações dessas milícias.” (doc. ID nº 2459842, pp. 3/4)”

Como se vê, a exordial descreve de forma circunstanciada as condutas imputadas ao paciente, motivo pelo qual não pode ser considerada inepta.

Com relação as páginas da denúncia que estão ilegíveis, cumpre esclarecer que estas correspondem a documentos juntados aos autos, produzidos durante o inquérito policial e estão salvos em formato PDF, que podem ser acessados pela defesa do paciente. Sobre esse argumento, oportuno transcrever os esclarecimentos da autoridade inquinada coatora:

“Sobre as imagens constantes da denúncia, observo, que são apenas indicativos de documentos juntados na fase investigativa dos quais a defesa tem acesso a qualquer momento. As imagens estão devidamente identificadas possibilitando comparação com a mesma imagem apresentada pela Polícia Civil, não havendo qualquer prejuízo, muito mais, motivos para a rejeição da denúncia.” (doc. ID nº 2489732 p. 4)

Logo, inexistindo prejuízo, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Ante o exposto, denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/01/2020